Tribunal: TJDFT
Processo: 0713636-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713636-54.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: DANIEL KOSSOY, NAYANNE KAROLINNE SILVA BRAGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras nos autos do Processo n. 0701890-66.2021.8.07.0020, na fase de liquidação por arbitramento, com o seguinte teor: “NAYANNE KAROLINNE SILVA BRAGA e DANIEL KOSSOY ajuizaram Liquidação de Sentença, em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPÇOES S/A, objetivando a liquidação de julgado coletivo, produzido nos autos da Ação Civil Pública no 2012.01.1.199437-9, que tramitou perante o Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, na qual a parte requerida foi condenada, genericamente, a pagar indenização aos promitentes compradores dos empreendimentos imobiliários denominados “Top Life e Green Towers”, em razão do atraso na entrega das obras. Em sua peça vestibular, a parte autora sugeriu como devida a quantia de R$ 96.330,26, inerente a lucros cessantes do período compreendido entre 01/04/2011 a 01/10/2012 (ID 87694866). Intimada a apresentar pareceres e documentos elucidativos, a fim de se determinar o valor mensal do aluguel que seria devido e, consequentemente, o “quantum debeatur”, a parte requerida apresentou impugnação (ID 96985366), na qual arguiu questões preliminares, exceções de contrato não cumprido, além de alegar excesso de cobrança. A impugnação restou resolvida através da decisão de ID 101178873, prolatada ainda em 31.08.2021, rejeitando-se as questões preliminares arguidas pela parte ré, fixando-se o período compreendido entre os dias 28/04/2011 a 02/10/2012 como o devido para o cômputo dos lucros cessantes, o qual coincidiu como o indicado como devido pela parte autora em sua peça vestibular. Nessa mesma oportunidade, facultou-se à parte requerida o prazo de 15 (quinze) dias para que informasse acerca de sua vontade na produção de prova pericial, a fim de que demonstrasse o alegado excesso de cobrança. A parte requerida quedou-se inerte em manifestar sua vontade na produção da prova pericial, de modo que foi homologada a quantia de R$ 1.400,00 para figurar na base de cálculo dos lucros cessantes, reiterando-se os parâmetros de correção anteriormente já estabelecidos (ID 107478216). Contra a referida decisão, a parte requerida opôs embargos de declaração, que não foram conhecidos, ante sua patente intempestividade (ID 112746335). A parte autora apresentou os cálculos de ID 107968465, apontando como devida a quantia de R$ 86.593,68, do que se deu vistas à parte requerente, que não apresentou impugnação. Vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. Na hipótese dos autos, entendo que os cálculos apresentados pela parte autora devem ser homologados. De início, temos que a parte requerente produziu prova nos autos, demonstrando que sua situação jurídica se amolda perfeitamente ao julgado coletivo, produzido nos autos da Ação Civil Pública no 2012.01.1.199437-9, sendo, portanto, beneficiária da coisa julgada coletiva em apreço. As questões preliminares arguidas pela parte ré, além de exceções de contrato não cumprido foram todas analisadas e rejeitadas através da decisão de ID 101178873, prolatada ainda em 31.08.2021, lá se estabelecendo, inclusive, o regime a ser observado para a incidência de juros de mora e correção monetária, contra o que a parte requerida não recorreu, estando preclusa, portanto, a discussão acerca das matérias em apreço. Conforme acima relatado, a parte requerente apresentou seus cálculos ao ID 107968465, apontando como devida a quantia de R$ 86.593,68, do que se deu vistas à parte requerida, que não informou qualquer dissonância entre os critérios utilizados pela parte requerente para a realização dos cálculos e os estabelecidos pelo Juízo através da decisão de ID 107478216, não havendo óbice, portanto, a sua homologação. Embora, com a juntada de laudo pericial produzido nos autos da ação no 0707590-80.2021.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, a parte ré tente rediscutir matéria já preclusa, inerente a suposto excesso de cobrança, temos que tal prova, com a devida vênia, contradiz a própria alegação da parte ré. Isso porque, o imóvel objeto daquela perícia possuía área de 64,42m2, tendo lá sido apontado como devido o valor médio de R$ 1.300,00 para a locação do bem, o que nos remeteria à quantia de R$ 20,18/m2 (1.300,00 / 64,42 = 20,18). No caso, o imóvel adquirido pelos autores junto à parte ré possui área de 86,47m2, tendo sido estabelecido o valor de R$ 1.400,00 para seu aluguel, o que nos remete à importância de R$ 16,19/m2, o que é inferior ao apontado como devido pela parte ré (1.400,00 / 86,47 = 16,19). Assim, fosse possível repisar a matéria, o que não é o caso ante a ocorrência da preclusão, seria hipótese de também rejeitar essa tese reiterada pela parte ré. Ressalte-se, por oportuno, que, embora a fase de liquidação de sentença não seja uma ação propriamente dita, mas procedimento prévio e necessário à execução do julgado, já que, em se tratando de obrigação de pagar, sem haver a definição do “quantum debeatur”, não seria possível a execução, são devidos honorários advocatícios para a atuação dos causídicos nesse procedimento. Isso porque, houvesse a parte devedora adimplido, em tempo, sua obrigação, não se faria necessária a contratação advogado, pela parte adversa, para a instauração da liquidação de sentença coletiva e, consequentemente, satisfação de seu crédito. Mormente, quando a parte requerida, inclusive, opôs resistência à pretensão da parte autora, razão pela qual deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, inerentes à fase de liquidação de sentença. Sobre o tema, outro não é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA. DIREITO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o advogado do liquidante/exequente de sentença genérica prolatada em sede de ação coletiva tem direito a honorários tendo em conta a litigiosidade estabelecida, a causalidade e o efetivo labor por ele desempenhado no curso da fase liquidatória de elevada carga cognitiva, em face da necessidade de definir, além do valor devido a mais de setecentos exequentes, a titularidade destes em relação ao direito material. 2. Independência e autonomia entre as verbas fixadas na fase cognitiva e, agora, liquidatória/executiva, de modo a se manter o dever de pagamento dos honorários arbitrados na sentença, reconhecendo-se o direito à fixação de honorários nesta segunda fase processual. 3. Possibilidade de, após o reconhecimento do direito a honorários, proceder-se ao arbitramento nesta Corte Superior, valorizando-se o trabalho desempenhado, o tempo de tramitação da demanda, a litigiosidade declarada. 4. Inocorrência de violação ao princípio da "non reformatio in pejus". 5. RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE PROVIDOS.” (REsp 1602674/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016) Ressalte-se que aqui não há que se falar em “sucumbência parcial”, já que estamos a tratar de procedimento de liquidação, cujo objetivo é exatamente saber o quanto seria devido à parte credora Assim, ainda que o credor tenha estimado, inicialmente, valor pouco superior ao efetivamente devido, não há que se falar em sucumbência recíproca em seu desfavor, já que se fôssemos, desde a origem, considerar como correta a quantia por ele inicialmente apontada como devida sequer haveria a necessidade de se liquidar o julgado, sendo inerente a esse tipo de procedimento a definição do quanto devido. DISPOSITIVO Em face do exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte autora ao ID 111489147, de modo que fixo como devida pela parte ré à parte requerente a quantia de R$ 86.593,68 (oitenta e seis mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos), inerente a lucros cessantes do período compreendido entre os dias 28.04.2011 a 02.10.2012, devidos em razão da condenação da parte requerida na Ação Civil Pública no 2012.01.1.199437-9, que tramitou perante o Juízo da 17a Vara Cível de Brasília. Na forma do artigo 85, § 2o, do CPC, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado do proveito econômico obtido pela parte requerente com a presente liquidação de sentença, cabendo à parte ré, ainda, restituir à parte autora o valor das custas processuais adiantadas para o ajuizamento desta liquidação, sem prejuízo de arcar com o pagamento de eventuais custas finais. O valor da condenação inerente aos lucros cessantes (R$ 86.593,68) deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora, tudo a partir de 08.11.2021, data da última atualização realizada nos autos (ID 107968465). À Secretaria para que promova a conversão da liquidação de sentença em Cumprimento de Sentença, fazendo-se a devida alteração na classe da ação. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte autora/exequente para que, em até 15 (quinze) dias, traga aos autos nova petição inicial, observando-se o disposto no artigo 524 do CPC, sem prejuízo de nova memória atualizada de cálculos, com base nos parâmetros acima estabelecidos, a fim de viabilizar a intimação da parte ré/executada para o cumprimento voluntário do julgado, sob pena de arquivamento dos autos. Sendo juntada essa nova planilha e petição, retornem-se os autos conclusos para sua apreciação. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Inconformada, a empresa devedora, ora Agravante, opôs Embargos de Declaração, os quais não foram providos, com os seguintes fundamentos: Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração para o saneamento de vício de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, o que, na espécie, não se verifica. A tese desenvolvida pela parte executada é no sentido de que a decisão vergastada estaria eivada de erro de premissa de fato, porquanto, no seu entender, os juros de mora seriam devidos apenas a partir de sua citação na presente liquidação de sentença, com o que não é de se concordar. No caso, temos que a matéria em questão já restou decidida nos autos, em decisão prolatada ainda em 31.08.2021 (ID 101178873), estando preclusa a matéria, não havendo que se falar em “erro de premissa de fato”. Naquela oportunidade, a fixação do termo inicial dos juros de mora a partir da citação da parte executada na ação coletiva que deu causa a presente liquidação se deu com base, inclusive, na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema 685, que, inclusive, vincula o Juízo. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS DE MORA. TEMA 685 DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 685 estabeleceu a seguinte tese: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior", devendo ser aplicado esse entendimento a todos os recursos que versem sobre a mesma controvérsia. 2. Recurso conhecido e não provido”. Lá também se afastou a tese de que esses juros de mora deveriam ser computados com base na Taxa SELIC, contra o que a parte executada não recorreu. Passados quase 07 (sete) meses da prolação da referida decisão, a tentativa de rediscussão de matéria de há muito preclusa revela o caráter protelatório dos presentes embargos, de modo que a parte embargada deve ser apenada com a sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, a fim de se evitar a reiteração desse tipo de prática no decorrer da tramitação do feito. DISPOSITIVO Em face do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte executada, porque tempestivos, todavia NEGO-LHES PROVIMENTO, uma vez inexistir qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas na decisão vergastada, a qual mantenho por seus próprios fundamentos. Com base no artigo 1.026, § 2o, do CPC, condeno a parte executada ao pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, ante o caráter manifestamente protelatório dos embargos, devendo a verba ser revertida em favor da parte exequente. Advirta-se a parte executada de que a interposição de novos embargos declaratórios para rediscutir matéria já decidida e/ou eventual pedido de reconsideração contra a presente decisão, será apenado com multa de até 10% do valor da causa (art. 1.026, § 3o, do CPC), a fim de desestimulá-la a apresentar manifestações que tem por objetivo o atraso da marcha processual. PRECLUSA a presente decisão, intime-se a parte exequente para que, em até 15 (quinze) dias, traga aos autos memória atualizada de cálculos, observando os critérios ficados na decisão de ID 117542567, bem como acrescendo o valor da multa ora fixada. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. Em síntese, a Agravante sustenta que houve erro na homologação dos cálculos, pois teriam sido elaborados com base em parâmetros incorretos. Defende que o termo inicial juros de mora deve ser a data da citação na liquidação de sentença, não podendo a mora retroagir, por se tratar de obrigação ilíquida. Impugna a utilização do INPC como índice de correção monetária, sob o argumento de que, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ, a taxa dos juros moratórios prevista no art. 406 do CC/02 é a SELIC. Pede, ainda, o afastamento da multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC, sob o argumento de que, no presente caso, não estão presentes os requisitos legais que autorizem a aplicação. Destaca que não ficou demonstrado o intuito protelatório. Subsidiariamente, defende a redução do percentual da multa. Requer que seja concedido o efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de evitar a adoção de eventuais atos expropriatórios. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 34896908 e Id. 34897809). É o relatório. Decido Registro, incialmente, que o recurso merece ser parcialmente conhecido, por ausência de impugnação específica à decisão agravada. É cediço que pelo princípio da dialeticidade o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. No caso dos autos, a Agravante impugna os parâmetros utilizados nos cálculos do débito, sob o argumento de que o termo inicial dos juros de mora é a data da citação na liquidação de sentença e que os juros deveriam ter por base a taxa SELIC. Sucede que o MM. Juiz a quo deixou de analisar as questões apontadas sob o fundamento de que estão acobertadas pela preclusão, conforme se verifica o trecho transcrito a seguir: “As questões preliminares arguidas pela parte ré, além de exceções de contrato não cumprido foram todas analisadas e rejeitadas através da decisão de ID 101178873, prolatada ainda em 31.08.2021, lá se estabelecendo, inclusive, o regime a ser observado para a incidência de juros de mora e correção monetária, contra o que a parte requerida não recorreu, estando preclusa, portanto, a discussão acerca das matérias em apreço.” (g.n.) Desse modo, o termo inicial dos juros de mora e o índice a ser aplicado não foram apreciados na r. decisão agravada. Ademais, a Agravante, em suas razões recursais, retomou a discussão acerca da matéria sem impugnar a preclusão afirmada pelo MM. Juiz a quo. Cumpre destacar que de fato, a matéria já foi exaustivamente apreciada. Desse modo, nesse particular aspecto, o Agravo não merece ser conhecido, seja porque não impugna especificamente os fundamentos da decisão, seja porque é manifestamente inadmissível em razão da preclusão consumativa. Passo à análise do pedido de afastamento da multa aplicada. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo busca dar efetividade à decisão judicial e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede a Agravante que seja concedido o efeito suspensivo ativo a fim de afastar a multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos legais que autorizem a sua aplicação. Todavia, em juízo de cognição sumária, não avisto os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, em especial a plausibilidade do direito alegado. Ocorre que restou evidente o intuito protelatório. Isso porque, conforme manifestado na r. decisão agravada, as insurgências da Agravante já foram enfrentadas e solucionadas em decisão anterior, a qual não foi impugnada por recurso adequado e tempestivo. Desse modo, a matéria estava claramente preclusa e, ainda assim, a Agravante insistiu em retomar a discussão. Não satisfeita, a Agravante ignorou a preclusão suscitada pelo Juiz e opôs Embargos de Declaração reiterando os mesmos argumentos. Desse modo, em análise dos fatos e argumentos recursais, não verifiquei a ocorrência de qualquer fato novo que justifique a reiteração dos pedidos, o que sinaliza o intento protelatório da ora Agravante, razão pela qual reputo que a multa aplicada deve ser mantida. Destaco que o intuito protelatório da Agravante foi reforçado com a interposição do presente recurso, tendo em vista que, mais uma vez, desconsiderou a preclusão da matéria e retomou a sua discussão. Portanto, ausente a plausibilidade do direito alegado pela Agravante, é inviável a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida. Ante o exposto, conheço parcialmente do Agravo de Instrumento e indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 dias. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora